Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0716334-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GILVAN GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por GILVAN GOMES DE ARAÚJO, em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de progressão de regime, diante da ausência do preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que pesa em desfavor do recorrente imputação de falta grave ainda pendente de apuração. Pugnou a douta Defesa (Advogada, Dra. Juliana Cecília da Silva Costa – ID 35528971) pela reforma da decisão, para que seja deferida a progressão de regime do reeducando para o semiaberto, bem como sejam concedidos os benefícios externos. A Defesa, contudo, deixou de juntar aos autos as cópias dos documentos necessários para a análise do recurso, mormente as do relatório da situação processual executória do apenado atualizado, e de eventual inquérito disciplinar que apura o cometimento de falta grave, a fim de se verificar o preenchimento ou não dos requisitos para a progressão. 2. Assim, intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o recurso com a documentação pertinente para a análise do recurso interposto. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.